Tribunal: STF
Processo: Rcl 39039
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO CONTRA A UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEB/FUNDEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 1.186. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE ALEGA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Alega a embargante que o decisum vergastado laborou em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 85, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, mesmo após julgar improcedente a reclamação. 
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para que “seja expressamente fixada a condenação da parte reclamante ao pagamento dos encargos de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios consoante as balizas constantes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
    In casu, a decisão ora embargada assentou a ausência de similitude jurídica e de estrita aderência entre o decisum reclamado e a decisão cautelar proferida nos autos da Suspensão de Segurança 1.186/DF.
    Destarte, diante da improcedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte beneficiária da decisão reclamada mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 
    Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação do beneficiário, ora embargante, o mesmo apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. 
    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.
    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido pela reclamante, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, cuja apuração e execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente